Tribunal: TJDFT
Processo: 0004853-38.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I – Não há violação do princípio da identidade física do Juiz se na data de conclusão dos autos para sentença o Magistrado que encerrou a instrução não estava mais designado ao Juízo. Ademais, a declaração de nulidade processual exige a demonstração do efetivo prejuízo pela prolação de sentença por Juiz diverso daquele que instruiu o feito, o que não ocorreu nos autos.
II - Quando as circunstâncias que permeiam o caso não se revelam capazes de demonstrar a autoria do crime de ameaça narrado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe, em face da aplicação do princípio in dubio pro reo.
III – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade. Não demonstradas nos autos as supostas palavras ameaçadoras e tampouco o temor das vítimas, a absolvição é medida que se impõe.
IV – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.